Tribunal: TJBA
Processo: 8056911-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056911-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVILACIA DA GLORIA BRITO DE ALMEIDA Advogado(s): FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076 DO STJ. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 1.500,00, em ação que reconheceu o direito da autora ao fornecimento contínuo de medicamento de alto custo pelo Estado da Bahia. A autora sustenta que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico estimado, enquanto o réu argumenta pela manutenção do valor fixado na sentença. Questão em Discussão Definir o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o proveito econômico obtido com o fornecimento contínuo do medicamento e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e pelo Tema 1076 do STJ. Razões de Decidir 1. Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC. 2. No caso, o proveito econômico da autora corresponde ao custo efetivo do medicamento fornecido, que atinge valores expressivos. 3. Assim, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, cuja apuração deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, com base nos valores pagos pelo Estado ao longo do tratamento. Dispositivo Reforma-se parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, com apuração do montante na fase de cumprimento de sentença, observados os valores efetivamente pagos pelo Estado pelo fornecimento do medicamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056911-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EVILACIA DA GLORIA BRITO DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador, .